Tribunal: TJDFT
Processo: 0713059-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CRIME PRATICADO NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. CONVERSÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 44, §§ 4o e 5o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta ou a superveniência de condenação a pena privativa de liberdade, se não for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva.
2. A pena de prestação pecuniária é compatível com o resgate da privativa de liberdade, em regime semiaberto ou fechado, a possibilitar o cumprimento simultâneo de tais reprimendas quando a pena privativa de liberdade for superveniente.
3. Contudo, se a nova condenação for decorrente de crime praticado no curso da execução da pena de prestação pecuniária, a configurar falta grave (art. 52, da LEP), a infração disciplinar, por configurar descumprimento injustificado da restrição imposta, a que alude o artigo 44, § 4, do CP, pode ensejar a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, bem como a regressão de regime (art. 118, I, da LEP).
4. Recurso conhecido e desprovido.